Tribunal: TJES
Processo: 0000408-39.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000408-39.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BENTO BATISTA DOS SANTOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000408-39.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BENTO BATISTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO GOTARDO MOREIRA - ES9020

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA SENILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por réu, policial militar aposentado, condenado pela prática do crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, após ser flagrado na condução de veículo Fiat Toro com placas e chassi adulterados (clonado). A defesa argui preliminar de nulidade por ausência de fundamentação e, no mérito, requer a desclassificação para receptação culposa, a revisão da dosimetria da pena e a alteração da modalidade de pena restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à tese de desclassificação; (ii) saber se a conduta do agente foi dolosa ou culposa, viabilizando a desclassificação para o art. 180, § 3º, do CP; (iii) saber se a dosimetria da pena comporta reparos na primeira fase (circunstâncias judiciais) e na segunda fase (atenuante da idade); e (iv) saber se é cabível a alteração das penas restritivas de direitos para simples comparecimento mensal em juízo.

III. Razões de decidir

3. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Ao reconhecer o dolo direto com base nas provas, o magistrado afastou logicamente a tese de culpa, não havendo nulidade a ser declarada.

4. A condição de policial militar, ainda que aposentado, impõe ao agente maior dever de cautela e conhecimento técnico. A aquisição de veículo de alto valor mediante pagamento em espécie, sem recibo, vistoria ou identificação segura do vendedor, evidencia, no mínimo, dolo eventual quanto à origem ilícita e adulteração do bem, inviabilizando a desclassificação para modalidade culposa.

5. Na primeira fase da dosimetria, afastam-se as vetoriais de motivos, consequências e conduta social por fundamentação inidônea (elementos inerentes ao tipo e Súmula 444 do STJ), mantendo-se, contudo, a valoração negativa da culpabilidade, diante da maior reprovabilidade da conduta praticada por agente de segurança pública.

6. Na segunda fase, impõe-se o reconhecimento da atenuante da senilidade (art. 65, I, do CP), visto que o réu contava com mais de 70 anos na data da sentença, operando-se a compensação integral com a agravante da reincidência.

7. É inviável a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por simples comparecimento mensal, sob pena de esvaziamento do caráter sancionatório e ressocializador da reprimenda, notadamente diante da gravidade concreta do fato.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO para redimensionar a pena privativa de liberdade para 03 (três) anos, 01 (um) mês de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantido o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos, nos moldes da sentença.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BENTO BATISTA DOS SANTOS
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 311, §2º, inciso III, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de multa.

A defesa no id. 17268189 pugna preliminarmente pelo reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, pugna para: (i) desclassificar a conduta do Apelante do crime do art. 311, §2º, III, do Código Penal para o crime de receptação culposa previsto no art. 180, §3º, do Código Penal; (ii) pela fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) pelo reconhecimento e aplicação da atenuante obrigatória da idade avançada (art. 65, I, CP); (iv) pela redução da fração de aumento pela agravante da reincidência a patamar proporcional, notadamente em torno de 1/6; e pela substituição da prestação de serviços e limitação de fim de semana pelo comparecimento mensal em juízo.

Contrarrazões no id. 17305603, pelo parcial provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 17617003 por intermédio do Procurador Cleber Pontes da Silva, pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000408-39.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BENTO BATISTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO GOTARDO MOREIRA - ES9020

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

(...) No dia 18 de outubro de 2023, por volta das 00h30min, na Rodovia Federal Br 262, km 104, nesta cidade, o denunciado BENTO BATISTA DOS SANTOS foi preso em flagrante delito por adquirir e conduzir o veículo marca FIAT, modelo TORO VOLCANO AT D4, versão TORO RANCH ATD9 D4, cor azul, placa original QRL4A94, estando o veículo com o número de chassi remarcado, visto que o NIV estava raspado, sendo possível identificar apenas alguns caracteres remanescentes, que permitiram a correta identificação do veículo.

Ademais, no momento da abordagem, o veículo apresentava a placa QYB6B77, pois havia sido substituída.

Após pesquisas, foi possível identificar placa original como sendo QRL4A9, referente a veículo com restrição de roubo.

Bento afirmou que comprou o veículo por R$120,000.00 (cento e vinte mil reais) em dinheiro de José Alves Feitosa, na Serra/ES e que não sabia que o carro era produto de crime e que havia sido adulterado.

Contudo, BENTO é reincidente, pois já foi denunciado nos autos de nº 0000254-97.2023.8.08.0056 e 0001794-93.2017.8.08.0056 por ter sido preso em circunstâncias idênticas, em posse de veículos que eram produto de crime, que apresentavam adulterações nos sinais identificadores.

(...)

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
BENTO BATISTA DOS SANTOS
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 311, §2º, inciso III, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de multa.

A defesa no id. 17268189 pugna preliminarmente pelo reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, pugna para: (i) desclassificar a conduta do Apelante do crime do art. 311, §2º, III, do Código Penal para o crime de receptação culposa previsto no art. 180, §3º, do Código Penal; (ii) pela fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) pelo reconhecimento e aplicação da atenuante obrigatória da idade avançada (art. 65, I, CP); (iv) pela redução da fração de aumento pela agravante da reincidência a patamar proporcional, notadamente em torno de 1/6; e pela substituição da prestação de serviços e limitação de fim de semana pelo comparecimento mensal em juízo.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A Defesa argui a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação, alegando que o magistrado a quo não enfrentou a tese de desclassificação para receptação culposa.

Sem razão o apelante.

A exigência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) não impõe ao julgador a obrigação de rebater, ponto a ponto, todas as alegações das partes, desde que apresente motivos suficientes para fundamentar o seu convencimento.

Da leitura da sentença, depreende-se que o magistrado analisou detidamente o conjunto probatório e concluiu pela existência de dolo na conduta, fundamentando que o réu, sendo policial militar aposentado, tinha plenas condições de identificar as irregularidades e que a negociação obscura evidenciava a ciência da ilicitude.

Ao reconhecer o dolo direto e condenar pelo art. 311 do CP, o juízo sentenciante logicamente rechaçou a tese de culpa, tornando despicienda uma "não-fundamentação" exaustiva sobre a modalidade culposa quando a dolosa foi cabalmente motivada.

Nesse sentido, como bem pontuado pelo Parquet em contrarrazões, "a fundamentação não precisa rebater cada linha das alegações da defesa, mas apenas os aspectos relevantes ao convencimento judicial".

Não há, portanto, ofensa à Constituição.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

1. Da Materialidade e Autoria (Pleito de Desclassificação)

A materialidade delitiva resta incontroversa pelo Boletim Unificado nº 52620556, Auto de Apreensão e Laudo Unificado de Vistoria Veicular, que atestaram que o veículo Fiat Toro conduzido pelo réu ostentava placas falsas (QYB6B77) e numeração de chassi (NIV) raspada/remarcada, pertencendo, na verdade, ao veículo de placas originais QRL4A94, com restrição de roubo.

A autoria é igualmente certa e recai sobre o apelante.

A tese defensiva de ausência de dolo e o pleito de desclassificação para receptação culposa não merecem prosperar.

O crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal pune quem "adquire, recebe, transporta, conduz (...) veículo automotor (...) com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado".

A prova oral colhida é robusta.

O Policial Rodoviário Federal Octaviano Silva Júnior narrou em juízo a dinâmica da abordagem:

"(...) fora realizada a abordagem ao veículo FIAT/TORO (...) com placas aparentes QYB6B77 (belo horizonte/MG), tendo o condutor se identificado como Bento Batista Dos Santos, portador do documento de identidade nº 47256-PM/ES; que durante a abordagem, fora verificado que os elementos de identificação do veículo apresentavam sinais de adulteração (...) o condutor informou que o supracitado automóvel foi comprado há aproximadamente 3 meses na cidade de serra (...) de um indivíduo chamado José Alves Feitosa (...) pagando a quantia de R$ 120.000,00 em espécie (...) que não recebeu documentos e que não tem telefone e nenhum dado do vendedor do veículo".

No mesmo sentido, o PRF Alexsandro Lorenzoni Coelho confirmou que as adulterações eram visíveis e que o réu não apresentou documentação válida.

O próprio apelante, em seu interrogatório, apresentou versão inverossímil que, longe de demonstrar boa-fé, escancara o dolo (ainda que eventual) de sua conduta:

"(...) Que comprou o carro na Serra; [...] Que não foi no cartório reconhecer firma; Que o rapaz que pegou o carro dele lhe informou que o carro estava no nome de uma mulher que morava em Belo Horizonte; [...] Que pagou à vista; Que perguntado como teria pagado a vista o dinheiro para uma pessoa que não era a proprietária do carro, responde que vacilou; [...] Que perguntado qual a relação entre o rapaz que lhe vendeu o carro e a proprietária do veículo, responde que não perguntou".

A alegação de desconhecimento da adulteração não se sustenta diante das circunstâncias fáticas:

Pagamento em espécie de vultosa quantia (R$ 120.000,00) sem qualquer recibo ou contrato;

Ausência de transferência ou vistoria prévia;

Aquisição de terceiro desconhecido, sem sequer saber o vínculo deste com o suposto proprietário registral.

Ademais, é de crucial importância salientar que o réu é Policial Militar aposentado.

Não se trata de um cidadão leigo e ingênuo.

Sua formação e experiência profissional lhe conferem, inequivocamente, o dever e a capacidade de verificar a procedência de um veículo e identificar irregularidades básicas, ou ao menos suspeitar fundadamente de uma transação realizada inteiramente à margem da legalidade.

Quem adquire veículo nessas condições, sendo agente da lei (ainda que na reserva), no mínimo assume o risco de estar conduzindo bem adulterado (dolo eventual), o que satisfaz o tipo penal do art. 311, §2º, III do CP.

Assim, impossível a desclassificação para a modalidade culposa da receptação, mantendo-se a condenação.

2. Da Dosimetria da Pena

Neste ponto, assiste parcial razão à Defesa e à Procuradoria de Justiça.

a) Primeira Fase (Pena-Base):

O magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade, conduta social, motivos e consequências do crime.

Entendo que a fundamentação utilizada para os motivos (obtenção de lucro/vantagem econômica) e consequências (fomento a outros crimes/insegurança social) é inidônea, pois inerente ao próprio tipo penal de adulteração e receptação, não servindo para exasperar a pena-base, sob pena de
bis in idem
.

A conduta social também não deve ser valorada negativamente com base em inquéritos ou ações em curso (Súmula 444 do STJ).

Contudo, deve ser mantida e reforçada a valoração negativa da CULPABILIDADE.

A reprovabilidade da conduta do apelante excede, e muito, a normalidade do tipo. O réu é Policial Militar da reserva remunerada.

A condição de agente de segurança pública, ainda que aposentado, impõe-lhe um dever ético e legal de maior zelo no cumprimento das leis.

Ao se envolver em transação obscura de veículo adulterado ("clonado"), utilizando-se de sua experiência para transitar com aparência de legalidade, demonstra um dolo mais intenso e uma censurabilidade agravada.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a condição de policial justifica o aumento da pena-base pela culpabilidade elevada.

Desta forma, afasto as demais vetoriais negativas, mas mantenho a culpabilidade desfavorável, fixando a pena-base um pouco acima do mínimo legal, mas em patamar mais proporcional que o da sentença.

Fixo a pena-base em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

b) Segunda Fase (Pena Intermediária):

Na segunda fase, concorrem a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, CP), devidamente comprovada nos autos, e a circunstância atenuante da senilidade (art. 65, I, CP), uma vez que o réu contava com mais de 70 (setenta) anos na data da sentença (nascido em 21/03/1953, sentença em 01/09/2025 - 72 anos).

O magistrado de piso equivocou-se ao não reconhecer a atenuante etária, que é de caráter objetivo e obrigatório.

Diante do concurso entre a agravante da reincidência e a atenuante da maioridade penal (70 anos), deve-se promover a compensação integral entre elas.

Entendo que ambas são circunstâncias preponderantes, anulando-se mutuamente para fins de cálculo de pena.

Assim, mantenho a pena intermediária em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

c) Terceira Fase (Pena Definitiva):

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas.

Torno definitiva a pena em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Mantenho o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3. Do Regime e da Substituição da Pena

Mantenho o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do CP, e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme operado na sentença (art. 44 do CP).

Quanto ao pedido da Defesa para alteração da pena de prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana por "comparecimento mensal em juízo", este não merece acolhimento.

A pena restritiva de direitos deve guardar caráter reprovativo e educativo suficiente.

O mero comparecimento mensal em juízo, no caso de uma condenação a 3 anos de reclusão por crime de adulteração de sinal identificador (crime de gravidade média que atenta contra a fé pública), revelar-se-ia medida insuficiente e impune, esvaziando a finalidade da sanção penal.

As penas fixadas na sentença (prestação de serviços e limitação de fim de semana) são as mais adequadas para a ressocialização do apenado.

Eventuais dificuldades físicas ou logísticas para o cumprimento deverão ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal, que poderá ajustar a forma de cumprimento (art. 148 da LEP), mas não cabe a este Tribunal, na fase de conhecimento, abrandar a espécie da pena para uma modalidade inócua diante da gravidade concreta do fato (reincidência e condição de policial).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para redimensionar a pena imposta, nos seguintes termos:

Afastar a valoração negativa da conduta social, motivos e consequências do crime na primeira fase, mantendo, contudo, a culpabilidade desfavorável em razão da condição de Policial Militar do réu;

Fixar a pena-base em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 11 (onze) dias-multa;

Reconhecer a atenuante da idade (art. 65, I, CP) e compensá-la integralmente com a agravante da reincidência;

Tornar a pena definitiva em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Mantenho inalterados os demais termos da respeitável sentença de primeiro grau, inclusive quanto ao regime inicial aberto e às modalidades das penas restritivas de direitos aplicadas.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, fixando a pena definitiva do recorrente em

03 anos e 01 mês de reclusão e 11 dias-multa.